Tribunal: STF
Processo: Rcl 43590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto.
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, julgou o agravo interno interposto pela reclamante contra à decisão que lhe negou o seguimento ao recurso extraordinário. O acórdão foi publicado em 28/08/2020.
    (...)
    A doutrina abalizada, por sua vez, entende que a decisão que não admite o recurso especial ou o recurso extraordinário, por colidir com a sistemática da repercussão geral ou no julgamento de recursos repetitivos, consoante o disposto no art. 1.030, I, alínea, “a” e “b”, na verdade, bem vistas as coisas, acaba incursionando na análise do próprio mérito recursal, e não apenas no juízo de prelibação (Daniel Amorim Neves, pág.2016, p. 1.636).
    A obstrução da subida do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal implicou, portanto, usurpação da competência desta Excelsa Corte, razão pela qual comporta a cassação do ato judicial pela vida do provimento da reclamação ora aforada.
    Ao final, requer a procedência da reclamação para a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno no recurso extraordinário 1557988-RJ, com a determinação da remessa do apelo extremo interceptado à esta Excelsa Corte, a fim de que seja julgado. (fl. 4).
    É o relatório. Decido.
    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão a que se refere à presente reclamação (AREsp nº 1557988) foi transitado em 10/9/2020, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 21/9/2020. 
    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
     Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente